Tribunal: TJDFT
Processo: 0710613-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES A SUBSIDIAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
1. Não há demonstração inequívoca nos autos de que o réu, sabendo da inocência dos policiais, lhes tenha atribuído a prática de crimes, a fim de se configurar o delito de denunciação caluniosa.
2. Se no caso concreto a dinâmica dos fatos apresenta séria dúvida para que se firme um decreto condenatório, a absolvição do réu é medida que se impõe.
3. Apelação conhecida e provida.